Tribunal: TJPA
Processo: 0018806-82.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14876 - Captação Ambiental de Sinais Eletromagnéticos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018806-82.2015.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: EDUARDO M LIMA MADEIRAS, EDUARDO MARTINS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 299 DO CPB (FALSIDADE IDEOLÓGICA). RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ELEMENTOS NOVOS QUE ALTERAM SUBSTANCIALMENTE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ORIGINAL.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME A SER ADITADO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU HIPOTÉTICAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão interlocutória prolatada pelo Exmo. Sr. Leonardo Ribeiro da Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que rejeitou o aditamento da denúncia, e declarou extinta a punibilidade dos Recorridos ao reconhecer a prescrição virtual da pretensão punitiva, quanto ao crime que seria aditado, tipificado no art. 299 do CPB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há a possibilidade de aditamento à denúncia antes da prolação da sentença, mediante a inclusão de novos elementos e agentes inicialmente não arrolados, e (ii) se
existe a possibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, o aditamento à denúncia pode ser realizado até a prolação da sentença, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme prevê o art. 384 do CPPB.

4. Ademais,
acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438/STJ.

5.

Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito

6. No caso concreto, considerando o prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109 do Código Penal para o crime imputado (art. 299 do CPB), verifica-se a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para recebimento do aditamento à denúncia e ulteriores de direito.

Tese de julgamento
: "1. O aditamento à denúncia é admissível até a prolação da sentença, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2.
A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade ou rejeição de aditamento à denúncia
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 109, 110, §1º, e 299; CPPB, art. 384.

Jurisprudência relevante
:
Súmula nº 438/STJ
; STJ, EDcl no HC nº 938.275/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 06/11/2024;
STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 11/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Leonardo Ribeiro da Silva, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, a qual declarou rejeitou o aditamento à denúncia, bem como extinguiu a punibilidade dos Recorridos, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em razões recursais
,
à ID
24717987
, o

RMP de 1º Grau, Dr. David Terceiro Nunes Pinheiro, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para que se casse a decisão recorrida e receba o aditamento à denúncia formulado, afastando, ainda, a tese de prescrição virtual sustentada na decisão, comprometendo o desenvolvimento válido e regular do feito.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 24717996
, pugna a defesa dos Recorridos
pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto.

Em despacho, à ID

24717990
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Promotoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Do aditamento à denúncia

Insurge-se o Ministério Público Estadual contra decisão
a quo
que rejeitou o aditamento à denúncia em relação ao crime tipificado no art. 299, do CPB e, ainda, extinguiu a punibilidade dos réus, ora Recorridos, mediante prescrição virtual/hipotética.

Em análise dos autos, observa-se assistir razão ao
dominus litis
.

Como cediço, o aditamento da exordial acusatória pode ocorrer a qualquer tempo, desde que seja feito antes da prolação da sentença, sendo admissível no caso em tela, uma vez que foram juntados novos elementos que indicam a ocorrência do crime previsto no art. 299 do CPB, visando a inserção de agentes que não estavam inicialmente arrolados no polo passivo, objetivando sanar omissões pertinentes.

Dessa maneira, considerando que os prazos para o aditamento à denúncia são impróprios, ou seja, não há prazo fixo que enseje a preclusão consumativa e rejeição da peça processual ou outras consequências processuais, o Pa
rquet
pode realizar o aditamento até a prolação da sentença, para garantir os princípios basilares do processo penal, como o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi ajuizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. A defesa já havia apresentado habeas corpus anterior com as mesmas razões, configurando reiteração de pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de novo habeas corpus com idêntica causa de pedir e pedido em relação a outro já decidido; e (ii) verificar a existência de nulidade na juntada de laudo por aditamento à denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração de novo habeas corpus, contendo a mesma causa de pedir e pedido já apreciados em ação anterior, configura mera reiteração, sendo inadmissível. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

4. Os prazos para aditamento da denúncia são impróprios, podendo o órgão acusatório realizar o aditamento até a prolação da sentença.

Não há nulidade na juntada de laudo por aditamento se houver oportunização de contraditório à defesa.

5. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento já consolidado na 5ª Turma desta Corte, que estabelece a impossibilidade de reiteração de pedidos já decididos de forma definitiva.

6. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos não é cabível em sede de habeas corpus, pois extrapola os limites da cognição da via eleita, que se restringe ao exame de ilegalidades evidentes. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E COMO

TAL DESPROVIDO.

(EDcl no HC n. 938.275/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
GRIFEI

Assim sendo, considerando que a denúncia foi complementada com elementos que alteram substancialmente a imputação original, deve ser reformado o
decisum
atacado, a fim de permitir o recebimento do aditamento da inicial acusatória.

- Da prescrição virtual

Por fim, rebela-se o
Parquet
de 1º Grau
,
contra a decisão em relação a provável extinção de punibilidade dos Recorridos pelo crime a ser aditado (art. 299, do CPB), pois, no caso vertente, o
decisum
objurgado sustentou a tese de que, caso fosse recebido o aditamento formulado, o delito a eles imputado estaria abarcado pelo instituto da prescrição virtual.

Neste item, depreende-se, mais uma vez, assistir razão ao Órgão Ministerial.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética tem como objetivo o reconhecimento antecipado do referido instituto, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa sanção hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional.

No caso sob exame, ao supor que a pena a ser aplicada aos Recorridos estaria sujeita à prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade deles, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a reprimenda mínima do crime previsto no art. 299 do CPB é de 1 (um) ano, o qual seria aplicado ao caso em concreto, uma vez que não haveria fatores capazes de aumentar a sanção.

Contudo, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação dos acusados, considerando-os como condenados, ainda que em pena mínima, o que viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Dessa forma, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Assim sendo, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus os Recorridos de ter extinta suas punibilidades, em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o mencionado delito, ou seja, o tipificado no art. 299, do CPB,

possui pena em abstrato máxima cominada de 5 (cinco) anos, logo, tem como seu prazo prescricional 12 (doze) anos, antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se, o crime ocorreu no ano de 2013, entre 1 de janeiro e 10 de abril, a denúncia foi oferecida em 03/10/2016 e recebida em 23/02/2017, posteriormente, no decurso da Ação Penal, foi proferida sentença no dia 01/07/2024, na qual foi declarada extinta a punibilidade do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, e rejeitou o aditamento
à
denúncia pela suposta prescrição virtual do crime previsto no art. 299 do CPB; deste modo, considerando que a sentença tornou sem efeito a suspensão dos autos, diante da inexistência de qualquer marco interruptivo e suspensivo no caso em tela, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 23/02/2029 para o delito aditado.

Dessa forma, observa-se que ainda não transcorreram 12 (doze) anos ou mais após o recebimento da denúncia, restando clara a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 299 do CPB, mas tão somente em relação ao crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, motivo pelo qual não deveria ser rejeitado o aditamento
à
denúncia, tampouco reconhecida como extinta por completo a punibilidade dos Recorridos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o recebimento da exordial acusatória em relação ao crime previsto no art. 299, do CPB, e para as demais providencias cabíveis.

É o voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/04/2025